Tribunal: STM
Processo: 7000342-98.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000342-98.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MIKAEL VIEIRA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União,
de nulidade dos atos instrutórios consumados por Juiz singular. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo da DPU, para manter
íntegra a Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000342-98.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MIKAEL VIEIRA SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS POR JUIZ
SINGULAR. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DO DIREITO
PENAL. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Possas DECISÃO UNÂNIME.
Rejeição de preliminar de nulidade dos atos instrutórios praticados por Juiz Singular.
In casu, não há vícios na ratificação do CPJ dos atos praticados monocraticamente
pelo magistrado com fulcro na tese jurídica firmada pelo Plenário desta Corte
Castrense, no processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que entendeu pela
competência do Órgão para julgamento de civis que perderam a condição de militar.
Após disparo acidental que ocasionou lesão corporal ao colega de caserna, restou
demonstrado nos autos a inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade do
resultado pelo agente, quando do manuseio do armamento que portava para fins de
serviço, pois não teria ele tomado todas as precauções para que não ocorresse o
acidente.
Impossibilidade de desclassificação da conduta praticada pelo agente para a infração
disciplinar prevista no art. 102 do RDE (Seção II.2), pela consubstanciação do
princípio da intervenção mínima. O agir descrito na Denúncia gerou dano intolerável a
um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, que, no caso em concreto, apresenta-se
como ultima ratio para a resolução do conflito.
Prequestionamento da matéria, na hipótese de rejeição das razões recursais, em
pedido genérico, elaborado pela Defesa, sob pena de violação dos arts. 5º, incisos
XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88. O recurso manejado não apresentou
qualquer menção a normativa constitucional de forma explícita ou implícita, quer na
descrição fática, quer em seus fundamentos, o que evidenciou a rejeição do pedido,
com fulcro no art. 324 do CPC, em aplicação subsidiária, tendo em vista o leading
case não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do §1º da normativa
processual civil.
Recurso desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União, de nulidade dos atos instrutórios consumados por Juiz
singular. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra
a Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, representante do ex-AL NPOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
MIKAEL VIEIRA SANTOS, em face da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, de
14/2/2020, que o condenou, à unanimidade, como incurso no art. 210, §1º, c/c art. 72, inciso I, ambos
do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, ex vi do art. 33, §2º,
alínea "c", do CP, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições
previstas no art. 626 do CPPM, bem como o direito de apelar em liberdade, conforme preceitua o art.
527 do CPPM.
Em 24/4/2019, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 4ª CJM, com base no APF nº 7000108-
64.2018.7.4.00004, ofereceu Denúncia (evento 1, doc. 2, do apenso) em desfavor do acusado, ex-aluno
do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva - NPOR, de Sete Lagoas-MG, pela prática do seguinte fato
delituoso:
"(...) 1. Consta dos autos que na data de 14 de outubro de 2018, por volta das 16h,
no alojamento destinado aos alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da
Reserva (NPOR), no interior do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea (4º GAAAe),
encontravam-se os Alunos SANTOS, ora denunciado, e PEDRO, ora ofendido,
dentre outros, os quais cumpriam serviço armado de Auxiliar do Oficial de Dia e de
Auxiliar do Sargento de Dia à Bateria de Mísseis, ocasião em que , ao manusear o
armamento - pistola 9mm M973 - o denunciado realizou disparo não intencional
que atingiu a perna esquerda do ofendido, causando-lhe lesões corporais
graves, fato presenciado pelo AI GUSTAVO ( Evento 1, fls. 11 e 14; Evento 63, Item 5).
(...)" (Grifo nosso).
O APF nº 7000108-64.2018.7.04.0004, apresenta em seu bojo:
- Decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado (evento 5 do apenso);
- Alvará de soltura cumprido em 15/10/2018 (evento 14 do apenso);
- Laudo pericial nº 13/2018 - levantamento pericial em local de disparo de arma de fogo com vítima
(evento 46 do apenso);
- Ata de inspeção de saúde da vítima (evento 63, anexo 1 do apenso); e
- Exame de corpo de delito complementar (evento 63, anexo 6 do apenso).
Instrui o presente processo:
- Termo de presença e identificação do interrogando (fl. 132 do apenso); e
- Termo de presença e identificação de testemunha (fl. 133 do apenso).
A Exordial foi recebida em 13/5/2019, tendo o réu como incurso no art. 210, §1º, do CPM (doc. 1, evento
1).
O acusado foi regularmente citado (evento 4 do apenso).
Em 27/5/2019, foi apresentada Defesa Prévia pela DPU (evento 10 do apenso), pugnando pela gratuidade
de justiça e ratificando a intimação das mesmas testemunhas da acusação, como sendo também de
defesa.
Em audiência, de 3/7/2019, foi ouvido, por meio de Carta Precatória, perante o Juízo da Justiça Federal de
Juiz de Fora - MG, por videoconferência, o ofendido AL NPOR Pedro Lucca de Oliveira.
Conforme Ofício nº 1547356 desta Corte Castrense (fls. 78/79 do apenso), foi informada à primeira
instância sobre a tese firmada em IRDR, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, por este STM, pelo
que, imediatamente, por despacho (fl. 81 do apenso), o Juiz Federal da JMU retirou o processo da pauta e
reconvocou o Conselho Permanente de Justiça para atuação no feito (fl. 85 do apenso).
As testemunhas foram inquiridas, também por videoconferência, após envio das respectivas precatórias.
O 1º Ten Guilherme Loschi de Oliveira Brandão foi ouvido em 28/8/2019 (fl. 87 do apenso), o 2º Sgt
Antônio Marcos de Freitas em 4/9/2019 (fl. 101 do apenso), e o AL do NPOR Luís Gustavo Machado de
Araújo em 30/9/2019 (fl. 120 do apenso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
O acusado ex-AL NPOR MIKAEL VIEIRA SANTOS foi interrogado em audiência, e seu depoimento gravado
em sistema audiovisual, no dia 30/9/2019 (fl. 120 do apenso). Na mesma oportunidade, as partes abriram
mão da fase do art. 427 do CPPM.
Em Alegações Escritas (evento 111 do apenso), conforme preceitua o art. 428 do CPPM, o Parquet
requereu a condenação do agente pela prática do crime previsto no art. 210, §1º, do CPM, uma vez que a
autoria e a materialidade restaram comprovadas no teor dos depoimentos colhidos, bem como das
provas documentais acostadas aos autos.
Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu, por ausência de culpa, nos termos do art. 439,
alínea "e", do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante prevista no § 1º do art. 210
do CPM, em razão da configuração de bis in idem. Ainda, que fossem aplicadas as atenuantes da
menoridade, da confissão e da minoração das consequências do delito, pelo agente, logo após o crime.
Por fim, pugnou pela concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista o preenchimento dos
requisitos do art. 84 do CPM (evento 118 do apenso).
Em seguida ao despacho saneador (fl. 156 do apenso), o CPJ/Ex, à unanimidade, após sustentações orais
da Acusação e da Defesa, julgou procedente a Denúncia para condenar o réu, como incurso no art. 210,
§1º, c/c art. 72, inciso I, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime incialmente
aberto, ex vi do art. 33, §2º, alínea "c", do CP, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo período de 2
(dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, bem como o direito de apelar em liberdade,
acorde preceitua o art. 527 do CPPM (evento 133 do apenso).
A Sentença foi lida, assinada e publicada e as partes foram devidamente intimadas do seu inteiro teor
(evento 136 do apenso).
Inconformada, a DPU interpôs Apelação (evento 1, doc. 1), sustentando em suas Razões, a absolvição do
réu, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade penal, tendo em vista a ausência de
previsibilidade do resultado. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta praticada pelo acusado,
para a infração disciplinar prevista no art. 102 do RDE (Seção II.2), pela consubstanciação do princípio da
intervenção mínima. Alfim, prequestionou a matéria, por suposta violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV
e LV, e 93, inciso IX, da Carta Política, para fins de interposição de Recurso Extraordinário na Suprema
Corte, consoante súmulas nº. 282 e nº. 356 do STF.
A Acusação, em Contrarrazões (evento 1, doc. 2), reiterou os argumentos das Alegações Escritas,
sustentando que as circunstâncias do fato delituoso se adequam perfeitamente ao crime tipificado no
Código Penal Militar, requerendo a manutenção da Decisão a quo.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer (evento 6) da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pela rejeição do Apelo e manutenção integral da
Sentença Condenatória.
Em 11/9/2020, a DPU de Categoria Especial, com o fito de questionar a regularidade dos atos instrutórios
operados no Juízo a quo, pleiteou o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo,
requerendo, para tanto, a reanálise integral das questões alegadas no juízo de piso, bem como daquelas
que venham a lume perante este STM, em especial dos atos praticados monocraticamente pelo Juízo a
quo convalidados pelo CPJ.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, representante do ex-AL NPOR MIKAEL

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
VIEIRA SANTOS, em face da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 4ª CJM, de 14/2/2020, que o
condenou, à unanimidade, como incurso no art. 210, §1º, c/c art. 72, inciso I, ambos do CPM, à pena de 2
(dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, ex vi do art. 33, §2º, alínea "c", do CP,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 626
do CPPM, bem como o direito de apelar em liberdade, conforme preceitua o art. 527 do CPPM.

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS POR JUIZ SINGULAR
Em 11/9/2020, a DPU de Categoria Especial, com o fito de questionar a regularidade dos atos instrutórios
operados no Juízo a quo, pleiteou o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo,
requerendo, para tanto, a reanálise integral das questões alegadas no juízo de piso, bem como daquelas
que venham a lume perante este STM.
Em manifestação, sustentou, in verbis:
"A Apelação singulariza-se pelo fato de dirigir-se ao pronunciamento de "último do juízo"
e pela sua "ampla devolutividade", ao que investe este Tribunal, que é de Recursos, no
"conhecimento irrestrito da causa', o que concretiza o dogma do "duplo grau de
jurisdição".
A doutrina é firma em dizer, caso das lições de Seabra Fagundes, que nenhum outro
recurso supera a Apelação na amplitude com que devolve o conhecimento da causa do
juízo inferior ao superior.
É notável o "efeito devolutivo" da Apelação. Investe o Julgador de 2º grau de irrestritos
poderes de análise de todas as questões de fato e de direito que gravitam em torno do
Thema decidendum. O Tribunal coloca-se, exatamente, nas mesmas condições em que se
encontrava o Juiz no momento de decidir.
A cognição plena pelo Tribunal autoriza que se afirme que a Apelação é recurso de
instância reiterada.
O Tribunal exerce cognição (conhecimento) de forma mais vertical do que o Juiz a quo. E,
por isso, lhe é lícito conhecer de questões que sequer foram apreciadas em 1º grau.
Este efeito, a devolução ganha ainda mais destaque caso esta Corte caminhe para
reverter a justa Sentença de instância inicial quando, então, necessário que se enfrente
todas as teses de defesa constantes no caderno processual.
(...)
Destaque-se, porque de interesse direto no julgamento desta Apelação, que o Ofendido, o
Aluno NPOR, Pedro Lucca Possas de Oliveira, foi ouvido, singularmente, em audiência
ocorrida em 03/07/2019. E, logo depois, em 23/08/2019, por Despacho, "Evento" 73, o
Juiz Federal da JMU, em razão da tese firmada pelo STM em julgamento do IRDR,
reconvocou o colegiado do CPJ para autuação no feito.
Tem-se, então, importante "ato processual" - oitiva do Ofendido - que foi realizado
monocraticamente.
Este Corte, ultimamente, tem julgado - até mesmo de ofício - em reconhecimento de
nulidade da Sentença em que os "atos processuais" praticados monocraticamente pelo
Juiz Federal da JMU não são renovados pelo Conselho Permanente de Justiça.
Em assim sendo, pede-se, porque imbricado diretamente com instrução processual, que
esta Corte Militar se manifeste sobre a temática supracitada.
(...)."
Sem embargo, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
sua existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Daí, cabe ao recorrente o
ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o
brocardo do tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo
impugnado, que condiz com o mérito recursal.
A nulidade pretendida não encontra respaldo jurídico.
In casu, como bem ilustrado pela DPU, de fato, o Juízo recompôs o Conselho Permanente de Justiça, em
23/8/2019, para o Julgamento do feito, visto que a celeuma no tocante à competência para o processo e
julgamento de ex-militares foi solucionada por esta e. Corte no âmbito do IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/019.
Logo, percebe-se, in specie, que a ação do Órgão judicante, adotada em 23/8/2019, reflete mero
cumprimento do Decisum desta Corte.
Em outras palavras, poder-se-ia aventar nulidade dos atos decisórios pós julgamento do IRDR, caso o
feito prosseguisse singularmente, o que não ocorreu.
No HC n° 7001224-94.2019.7.00.0000 de minha relatoria, julgado em 3/12/2019, consignei que:
"O IRDR objetiva preservar a segurança jurídica e a uniformização das decisões, com o
propósito de manter a celeridade processual, indispensável no Processo Penal Militar.
Entendeu o Plenário desta Corte Castrense que a aplicação da tese jurídica
deverá ser imediata, sem a necessidade de aguardar a decisão definitiva sobre a
matéria, o que acarretaria maiores delongas na solução do litígio, indo de encontro ao
propósito do Instituto." (Grifou-se.)
Como se vê, o IRDR produziu efeitos imediatos.
O Código Processual Civil, de aplicação subsidiária nesta Justiça Especializada, no inciso III do art. 927,
determina que:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos.
Por conseguinte, inviável se falar em prejuízo, ainda mais quando o objetivo da recomposição do
Conselho Permanente de Justiça foi o de conceder aplicabilidade a Decisum que encerrou o imbróglio e
trouxe segurança jurídica às partes.
O Códice Processual Castrense estabelece, in litteris:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para defesa.
Aliás, sobre o ponto é essencial destacar que a Defensoria Pública da União, em sua manifestação, limita-
se a narrar atos instrutórios praticados antes do julgamento do IRDR, porém em nenhum momento
específica qualquer tipo de constrição que possa ter mitigado ou reduzido o direito de defesa do acusado,
o que, inexoravelmente, leva ao reconhecimento do princípio do pas de nullitté sans grief.
Dito isso, rechaço a preliminar de nulidade dos atos instrutórios consumados por Juiz singular.

MÉRITO
Prima facie, me socorro da análise fática do delito, bem como da instrução probatória descritas pelo
membro do Parquet Milicien em Contrarrazões ao Apelo (evento 1, doc. 2) para elucidação da ocorrência.
In verbis:
(...)
"9. De fato, consoante narrado na exordial acusatória, naquela tarde, o Al SANTOS, ora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
Apelante, logo após acordar, pois estava dormindo no alojamento, observou que o Al
PEDRO, ora ofendido, encontrava-se manuseando a sua pistola 9mm, sem seu
consentimento, e o armamento dele, assim como estava fazendo registro fotográfico
dessas armas e respectivas munições pelo celular, tudo presenciado pelo Al GUSTAVO.
10. Logo em seguida, os Alunos SANTOS e PEDRO começaram a manusear uma das
pistolas, iniciando o processo de desmontagem, ato realizado pelo ofendido, e montagem,
realizada pelo acusado. Após a montagem do armamento, ambos colocaram as munições
nos carregadores e, partir desse ato, começaram a executar procedimentos de segurança
com a pistola, de nº 22271, pertencente ao Al SANTOS.
11. Ainda, durante o manuseio de sua pistola, o Apelante, ao perceber que o
cão estava acionado, em virtude do carregamento do armamento, tentou
desengatilhar a arma, ocasião em que houve o disparo não intencional que
atingiu a perna esquerda do Al PEDRO, ora ofendido.
12. Ato contínuo, foi acionado o Oficial de Dia, 2º Ten LOSCHI, e começaram a prestar os
primeiros socorros, sendo encaminhado o ofendido para o setor de emergência do
Hospital Municipal, onde foi atendido pela equipe médica.
13. Mais tarde, por volta das 19h30min, compareceram ao quartel os peritos da 4ª
Companhia de Polícia do Exército - 2º Sgt HÉLCIO SOUSA MOREIRA e 2º Sgt JACKSON
APARECIDO SILVA, que realizaram a perícia do local e recolheram o armamento, o
respectivo carregador e seis munições restantes para fins de laudo técnico pericial
(Evento 63, Item 3).
14. Em razão desse disparo, o Al PEDRO sofreu lesão corporal consistente em
fratura da tíbia distal, acometendo maléolo medial, assim como hipoestesia em
face plantar de pododáctilos esquerdos, sendo que o projétil da arma de fogo
entrou pela perna e saiu na região do tornozelo e calcanhar, conforme Laudo de
Higidez Física emitido pelo Médico da Unidade Militar, corroborado pelo teor da
Ficha de Atendimento Inicial da Unidade de Emergência do Hospital Municipal
de Sete Lagoas/MG (Autos de APF, Evento 1, Item 1, fl. 13 e Evento 63, Item 4).
15. Além disso, convém ressaltar o teor do Laudo Pericial nº 013/2018 (Local
de Disparo de Arma de Fogo com Vítima), em que os peritos concluíram que o
autor do disparo foi o Aluno do NPOR MIKAEL VIEIRA SANTOS e a vítima o Aluno
PEDRO LUCCA POSSAS DE OLIVEIRA, mediante manuseio da Pistola 9mm, M973,
número de série 22271, no interior do Alojamento do NPOR do 4º Grupo de
Artilharia Antiaérea, cujo armamento encontrava-se em perfeitas condições de
uso (Autos de APF, Evento 46).
16. Tal laudo técnico, também revelou vários vestígios, tais como marcas de sangue pelo
piso, dos beliches até a porta do alojamento, bem como fragmentos do projétil próximo à
parede onde se encontravam os beliches e o estojo da munição 9mm próximo ao banco
localizado à direita da porta de acesso. Também verificaram os peritos que o coturno do
pé esquerdo estava com uma perfuração de entrada próximo ao zíper e outra de saída
próximo ao calcanhar (Autos de APF, Evento 46).
17. Por fim, os peritos constataram que a vítima encontrava-se a uma distância
de 95 cm do autor do disparo e concluíram que a causa determinante do
disparo foi o acionamento da tecla do gatilho da Pistola nº 22271, que possuía
uma munição na câmara, e 6 no carregador, executado pelo Al MIKAEL VIEIRA
SANTOS, o qual não executou os procedimentos de segurança para que o
armamento fosse colocado no coldre, o que evitaria todo ocorrido (Autos de
APF, Evento 46).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
18. Não obstante, em Inspeção de Saúde, realizada na data de 14/03/2019, a Major
Médica Perita da Guarnição concluiu que o Al PEDRO encontra-se Incapaz B1 para o
Serviço do Exército, necessitando de mais 50 dias de afastamento total do serviço e
instrução, em razão de fratura do maléolo medial e traumatismo do nervo tibial ao nível
da perna à esquerda, sendo realizada fisioterapia e acompanhamento com ortopedista
(Autos de APF, Evento 63, Item 1).
19. Consta, ainda, conforme teor do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar,
que as lesões sofridas pelo ofendido resultaram em incapacidade e debilidade, no
momento temporária, de membro inferior esquerdo, decorrente de disparo de arma de
fogo (Autos de APF, Evento 63, Item 6).
20. Em juízo, foram ouvidos o acusado, o ofendido e três testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar e pela Defesa, os quais ratificaram perante o honorável Conselho
os depoimentos prestados na inquisa, sendo certo que o Apelante confessou ter
realizado o disparo nas condições descritas na exordial acusatória (Eventos 41, 85, 94
e 107)."
(...). (Grifos nossos.)
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao órgão defensivo.
Pleiteou a DPU a absolvição do réu, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade penal,
tendo em vista a ausência de previsibilidade do resultado. Subsidiariamente, a desclassificação da
conduta praticada pelo acusado, para a infração disciplinar prevista no art. 102 do RDE (Seção II.2), pela
consubstanciação do princípio da intervenção mínima. Alfim, prequestionou a matéria, por suposta
violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Carta Política, para fins de interposição de
Recurso Extraordinário na Suprema Corte, consoante súmulas nº. 282 e nº. 356 do STF.

Atipicidade Penal pela Imprevisibilidade do Resultado
A celeuma cinge-se à apuração da violação do dever objetivo de cuidado por parte do apelante, após
disparo acidental quando do manuseio do armamento que portava para fins de serviço, que ocasionou
lesão corporal ao colega de caserna.
O órgão acusatório asseverou na Denúncia, bem como nas Alegações Escritas e nas Contrarrazões ao
recurso, o elemento culpa do fato típico imputado, por imprudência e negligência ao agente. Veja-se:
"(...) Assim, não resta nenhuma dúvida de que o Apelante ofendeu a integridade física e a
saúde do colega de farda, causando-lhe lesões graves, mediante manuseio incorreto do
armamento que portava para fins de serviço (Pistola 9mm), vindo a provocar o referido
disparo acidental. Ou seja, não prospera o argumento do Apelante de que não houve
previsibilidade do resultado diante das aludidas circunstâncias fáticas, muito menos a
alegação de que as lesões foram leves ou levíssimas, buscando-se uma desclassificação
para transgressão disciplinar, aplicando-se, por analogia, o disposto no §º 6º do art. 209
do CPM. (...).
O Conselho de Justiça, ao apreciar as provas testemunhais e documentais colhidas na instrução criminal,
concluiu que o ex-AL NPOR MIKAEL VIEIRA SANTOS, após a vítima ter desmontado seu armamento,
durante o manuseio de sua pistola, ao tentar montá-la novamente, percebeu que o "cão" da pistola
estava acionado, em virtude do carregamento do armamento, momento em que tentou desengatilhar a
arma, ocasião em que houve o disparo não intencional que atingiu a perna esquerda do Al PEDRO, ora
ofendido.
Por consequência, a Defesa pugnou pela absolvição do agente por atipicidade da conduta, uma vez ter
sido imprevisível o resultado danoso, ex vi do art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 1, doc. 1).
No entanto, não vislumbro justeza na alegação defensiva.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
Ao contrário, a conduta do recorrente é digna de censura penal, pois restou demonstrado nos autos a
inobservância do dever de cuidado e a previsibilidade do resultado, pois não teria ele tomado todas as
precauções para que não ocorresse o acidente que fatidicamente lesionou gravemente seu colega de
caserna.
No mesmo sentido, precedente desse STM. In litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO. PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO
OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Militar que, por imprudência e
negligência, deixa de observar os procedimentos atinentes à segurança de
armamento quando de sua entrega, e efetua disparo acidental que atinge
colega de farda, comete o crime de lesão corporal culposa previsto no art. 210
do CPM. 2. Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo faz-se premente
a presença concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b)
inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não seja
querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o resultado não
querido ou assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. 3. A
previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que representa à integridade física
o manuseio de armamento sem a observância dos procedimentos de segurança
adequados. Nesse conspecto, o melhor critério para verificar a previsibilidade é
o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média
da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à
análise do grau de visão do agente delitivo, vale dizer, verifica-se a capacidade
pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. 4. O quantum de aumento da
pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o
contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for
fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois
não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para
incidir nessa fase. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7001006-
03.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Carlos Augusto de Sousa. DJE: 10/6/2019). (Grifos
nossos.)
Impende, inicialmente, tecer considerações acerca do injusto culposo. Segundo lição de Cezar Roberto
Bitencourt, tal delito detém denotação estrutural diferente do doloso, que possui como elemento a
tipicidade subjetiva.
A doutrina penalista é uníssona ao indicar ser indispensável à configuração da culpa a caracterização dos
seguintes elementos: i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; ii) inobservância de um dever
objetivo de cuidado, sob as modalidades imprudência, negligência e imperícia; iii) resultado lesivo não
querido, tampouco, assumido; iv) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; v)
previsibilidade da ocorrência do resultado naturalístico e, por fim, vi) tipicidade, a exigir que a conduta
encontre respaldo típico no ordenamento.
Nas palavras do autor mencionado:
"A avaliação da inobservância do cuidado objetivamente devido resulta na comparação
da direção finalista real com a direção finalista exigida para evitar as lesões dos bens
jurídicos. A infração desse dever de cuidado representa o injusto típico dos crimes
culposos. No entanto, é indispensável investigar o que teria sido, in concreto, para o
agente, o dever de cuidado. E, como segunda indagação, deve-se questionar se a ação do
agente correspondeu a esse comportamento 'adequado'. Somente nesta segunda
hipótese, quando negativa, surge a reprovabilidade da conduta".

[1]

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
Sob esse viés, em delitos deste jaez o desvalor recai, especialmente, sobre a conduta, pois o resultado
lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o agir finalístico guarda estreita relação com o
comportamento guiado pela displicência ou desleixo, e não, na produção do resultado naturalístico.
Por consequência, o agir culposo advém do atuar descurado, causador de lesão ou perigo incidente sobre
um bem jurídico que encontra ressonância na matriz penal. Pode-se dizer que, "a tipicidade do crime
culposo se define pela divergência entre a ação efetivamente praticada e a que devia ter sido realizada".
[2]
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador Rogério Greco
[3] assevera:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu
dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. Na definição de
Anibal Bruno, 'consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que
o caso requer'. Por exemplo, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva
em seu veículo ou que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento etc. A
imprudência é, portanto, um fazer alguma coisa. (...)
A negligência, ao contrário, é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha.
(...)
Fala-se em imperícia quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do agente para
o exercício de arte, profissão ou oficio. Diz-se que a imperícia está ligada, basicamente, à
atividade profissional do agente."
O agravo culposo revela, sobretudo, uma característica normativa aberta: a inobservância do dever
objetivo de cuidado. A fim de elaborar o justo juízo de subsunção, compete ao julgador comparar a conduta
imputada com aquela legitimamente esperada em situações análogas. Daí, cotejada a esperada pelo
homem médio, deve haver disparidade a justificar a apenação.
Insta asseverar que in specie não há dúvidas quanto à ausência do dever objetivo de cuidado esperado
por qualquer militar na caserna ao manusear armamento, o que enseja a manutenção da condenação.
No Laudo Pericial nº 13/2018 (Local de Disparo de Arma de Fogo com Vítima), os peritos concluíram que o
autor do disparo foi o ex-Al NPOR MIKAEL VIEIRA SANTOS e a vítima o Al Pedro Lucca Possas de Oliveira,
mediante manuseio da pistola "9mm, M973, número de série 22271", no interior do alojamento do NPOR
do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea, cujo armamento encontrava-se em perfeitas condições de uso (Autos
de APF, evento 46).
Por fim, os peritos constataram que a vítima encontrava-se a uma distância de 95 cm do acusado e
concluíram que a causa determinante do disparo foi o acionamento da tecla do gatilho da Pistola nº
22271, que possuía uma munição na câmara, e 6 (seis) no carregador, executado pelo réu, o qual não
realizou os procedimentos de segurança para que o armamento fosse colocado no coldre, o que evitaria
todo ocorrido (Autos de APF, evento 46).
Nesse norte, o apelante demonstrou não ter agido de acordo com as normas de conduta esperadas
objetivamente. Agregue-se ter revelado perícia apropriada, que após manusear o armamento, sem a
presença de um supervisor, bem como em momento inoportuno, ele não cumpriu com todo o
procedimento de segurança.
Desse modo, vislumbrei a inequívoca culpa do agente nas modalidades: a) imprudência, quando do
manuseio descurado do armamento, portanto, sem o dever objetivo de cuidado, o que gerou o disparo
acidental, bem como, b) negligência, por ter deixado de observar todas as normas de segurança, que
sabidamente são dispensadas a todo militar apto a portar qualquer armamento, em especial arma de
fogo.
Conclui-se, neste desiderato, que os elementos probantes ora carreados apontaram, com firmeza, a
responsabilidade penal do sujeito ativo.
Alfim, demonstrada está a flagrante vulneração do ex-AL NPOR MIKAEL VIEIRA SANTOS do dever objetivo
de cuidado nas modalidades imprudência e negligência, o que, a contragolpe, impõe a manutenção da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
condenação.

Desclassificação do Delito para Infração Disciplinar
No tocante à desclassificação da conduta praticada pelo agente, para a infração disciplinar prevista no
art. 102 do RDE (Seção II.2), pela consubstanciação do princípio da intervenção mínima, é imperioso
destacar que o citado postulado rege o entendimento de que o Direito Penal é a arma mais forte do
sistema jurídico, devendo ser suscitado como sua ultima ratio, ou seja, o Estado deverá lançar mão das
normas penais como a última solução para os fatos sociais, devendo recorrer aos demais meios possíveis
à manutenção do bem-estar social.
O Direito Penal, como ramo jurídico voltado à aplicação das sanções mais gravosas em Direito admitidas,
privação de liberdade e, excepcionalmente, até a pena de morte - art. 5º, XLVII e art. 84, XIX, da
Constituição Federal, deve ter sua atuação concebida com temperamentos e ponderações que visam a
imprimir-lhe conformação jurídica atenta às diretrizes constitucionais da proporcionalidade e da
dignidade da pessoa humana.
Não pode a Ciência criminal exceder-se em seu desiderato constitucionalmente demarcado e que
consiste na repressão àquelas condutas mais graves contra aqueles bens jurídicos mais caros à vida
social, sob pena de convolar-se em instrumento estatal autoritário e abusivo, contrário, portanto, ao
objetivo social para o qual foi criado.
Esta é a base do chamado "Direito Penal Mínimo", que constitui, a seu turno, a origem do movimento
minimalista e do garantismo de Ferrajoli, o qual defende a necessidade de adequação razoável entre o
comportamento e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que o Direito Penal só interfira quando
verdadeiramente o dano ao bem jurídico assim recomendar, bem como quando a lesão não seja passível
de reparação pelos outros ramos do Direito.
No entanto, é evidente que a conduta descrita na Denúncia gerou dano intolerável a um bem jurídico
tutelado pelo Direito Penal, que, no caso em concreto, apresenta-se como ultima ratio para a resolução
do conflito.
Imperioso destacar que se verificou, por meio dos elementos colhidos na fase judicial, a flagrante
expressividade da lesão jurídica praticada, tendo em vista os depoimentos das testemunhas, da vítima e
a confissão do agente, bem como os laudos periciais elaboradas durante a fase inquisitorial.
Ademais, houve comprovação fática de que o réu, por culpa, efetivamente lesionou a vítima ao manusear
o armamento em momento inadequado, sem a devida cautela, o que acabou caracterizando por
completo o requisito fundamental da tipicidade material da conduta praticada pelo agente.
Acorde jurisprudência dessa Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. DISPARO ACIDENTAL. RESERVA DE
ARMAMENTO. ARMEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESES
DEFENSIVAS. CULPA CONCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1.
Constitui lesão corporal culposa, agravada pela inobservância de regra técnica
de profissão, a conduta incauta do graduado investido na função de armeiro, o
qual despreza as normas administrativas relativas aos procedimentos no
interior da Reserva de Armamento, dando causa a disparo acidental e a
consequente ofensa à integridade física de outrem. 2. No Direito Penal Comum e
Militar, cada um dos agentes responde segundo o seu grau de culpa, inexistindo a
compensação entre as respectivas negligências. 3. Inexiste culpa exclusiva da vítima
quando fica caracterizada, pela prova colhida durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que a conduta negligente do agente produziu o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
resultado naturalístico de lesão corporal. 4. A conduta do agente que se achega a
uma ilha de tipicidade e se insere nas ações proibidas pelo Direito Penal,
caracterizando a ocorrência de crime militar, não pode ser analisada sob a
restrita ótica de transgressão disciplinar. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão
unânime." (Apelação nº 7000085-10.2019.7.00.0000. Relatoria do Min. Marco Antônio de
Farias. DJE: 19/8/2019). (Grifos nossos.)
Não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a restrição de direitos do indivíduo somente
se justifica quando os bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade.
Por conseguinte, para a configuração de um fato típico não basta a adequação formal do caso concreto à
norma incriminadora. Pelo contrário, é preciso uma análise cuidadosa da conduta, para que se possa
aferir se ela causou uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma que se pretende imputar
ao agente. Nesse contexto, revelam-se preciosas as lições de Claus Roxin:
"Só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e
que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o Direito Penal
só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além desse limite nem está
legitimado nem é adequado para a educação moral dos cidadãos. (...) O legislador não
possui competência para, em absoluto, castigar pela sua imoralidade condutas não
lesivas de bens jurídicos (...)." [4]
Noutra vereda, corroboro integralmente com a exegese do CPJ/Ex no Decisum condenatório, no tocante
ao juízo exauriente do conjunto probatório apresentado nos autos, em especial dos laudos periciais e dos
depoimentos das testemunhas e da vítima e da confissão do agente. In verbis:
No presente caso, o acusado desrespeitou no mínimo 03 (três) regras técnicas da
profissão militar: não manusear armamento em alojamento, não manusear armamento
em direção a outra pessoa e respeitar a sequência de desmontagem e montagem do
armamento, em que a última etapa é a colocação do pente na pistola. Logo, deixou de
empregar cautelas a que estava obrigado dado o porte da pistola, sendo previsível um
disparo nessas circunstâncias e, dado o ambiente confinado e a direção a que a arma
apontava, que esse disparo acertaria algum colega de farda. Assim, restou cabalmente
comprovado que o acusado praticou o tipo penal descrito no art. 210 do CPM c/c seu §1º,
dado o desrespeito às regras técnicas de profissão e a previsibilidade do resultado.
Na hipótese, a aplicação do §1º do artigo 210 do CPM não configura bis in idem, pois tal
regra, além de consistir em uma agravação pela qualidade da cautela inobservada - o que
revela per si a impossibilidade da caracterização de bis in idem - no caso concreto houve,
no mínimo, 03 (três) atos de inobservância a regras técnicas.
(...)
O acusado, com 19 (dezenove) anos de idade, estava em pleno gozo de suas faculdades
mentais, sendo imputável no momento da prática do crime. Sabia que estava fazendo
algo errado, ilícito, quando manuseou a pistola no alojamento, direcionou a pistola para o
ofendido e realizou procedimentos de segurança com o armamento. E, poderia
perfeitamente se abster da prática delituosa, pois jamais deveria ter realizado
procedimentos com o armamento nessas circunstâncias. Assim, agiu de forma culpável.
Desta forma, considera-se provada, acima de qualquer dúvida razoável, a materialidade do delito
imputado pelo Parquet das Armas ao apelante, por se encontrar hígida a cadeia de custódia, máxime
porque há farta carga probatória nos autos razoável a demonstrar a ausência do dever objetivo de
cuidado do recorrente ao manusear a pistola.
Tal circunstância é suficiente para demonstrar a necessidade de juízo condenatório, e, por conseguinte, a
atuação estatal, por meio da persecutio criminis, para garantir a proteção do bem jurídico tutelado, em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 30/09/2020 12:40:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e759eca9
especial da refutação ao pleito da desclassificação da Defensoria Pública da União para infração
disciplinar.
Assim, demonstrada a materialidade delitiva, a condenação é medida impositiva.
Ante todo o exposto, levando-se em consideração o caráter ilícito da conduta praticada pelo réu, conclui-
se que o Direito Penal deve tutelar a presente lide, sendo justificado, pois, o uso do aparato normativo
dessa especializada para amparar a conduta materialmente tipificada, impondo-se a manutenção da
Sentença a quo e a consequente condenação do ex-AL NPOR MIKAEL VIEIRA SANTOS.

Prequestionamento
Ao fim e ao cabo, a DPU pugnou pelo prequestionamento da matéria, na hipótese de rejeição das razões
recursais, em pedido genérico, sob pena de violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX,
da CF/88, requerendo a demonstração das razões por que os supostos dispositivos constitucionais
explicitados no Apelo não foram violados diretamente, para fins da interposição futura de recurso
extraordinário, consoante a jurisprudência do Pretório Excelso, conforme as súmulas 282 e 356.
De súbito, depreende-se que o recurso manejado não apresenta qualquer menção a normativa
constitucional de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática, quer em seus fundamentos,
evidenciando a generalidade do pleito formulado pelo órgão defensivo.
No que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de
suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, não foram violados na presente Decisão, bem
como na Sentença primeva, quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
Para além, para a consagração do direito fundamental à motivação ou fundamentação das decisões
judiciais, ex vi do art. 93, inciso IX, da Carta Política, imperioso a demonstração cabal de quais
dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais foram, ou viriam a ser, supostamente violados,
evidenciando a abstração do petitório da DPU.
Ante ao exposto, rejeito o pedido de análise de possíveis violações constitucionais formulado pela
Defensoria Pública da União, uma vez tratar-se de pedido genérico, com fulcro no art. 324 do CPC, em
aplicação subsidiária, tendo em vista o leading case não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais do
§1º da normativa processual civil em comento.
Diante desse cenário, mantém-se a condenação do apelante, notadamente ante a inequívoca
demonstração da autoria, na modalidade culposa, e da materialidade aptas a comprovar a imputação
estabelecida pelo Parquet.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença a quo pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo:
Saraiva. 17. ed., 2012, p. 367.
[2] Idem. p. 365.
[3] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. v.1. Niterói: Impetus. 13. ed. p.
203.
[4] Apud BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 10ª ed. Rio de Janeiro,
Revan: 2005 p. 91.